Tribunal: TJDFT
Processo: 0748731-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748731-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLB ALIMENTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela FLB Alimentação Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0712163-42.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência c/c danos morais, ajuizada por FLB ALIMENTACAO LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, buscando a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos créditos tributários de lançamento nos 0143-0143/2017-0102 e 0143-0143/2018-0102, bem como a suspensão dos protestos das Certidões de Dívida Ativa nos 50215730313 e 50223746797, efetuados em 11/01/2022 e 25/10/2022, no 2o e 3o Tabelionato de Protestos do Distrito Federal. Narra a parte autora atuar no ramo de buffet para festas e eventos, localizada em Juiz de Fora/MG. Informa que, em 28/04/2018, prestou serviços de buffet, no Estado de Minas Gerais, nas cidades de Matias Barbosa e Juiz de Fora, com a emissão das respectivas Notas Fiscais NF-e no 000.002.151 SÉRIE 001 e NF-e 2.242 SÉRIE 1. Não obstante, relata ter sido surpreendida com a imputação de débitos de ICMS não Contribuinte outra UF, junto ao Distrito Federal, por fatos geradores ocorridos em 2017 e 2018 no estado de Minas Gerais. Aduz que os serviços de buffet foram prestados em Minas Gerais e são de consumo imediato, inexistindo circulação de mercadorias, não podendo se exigir o recolhimento do diferencial de alíquotas relativo ao ICMS. Noticia a ausência de notificação válida nos processos administrativos e intimação prévia de protesto e, por conseguinte, defende a nulidade dos lançamentos dos lançamentos ora questionados. Por fim, alega que os fatos geradores ocorridos em 2017 e 2018 foram fulminados pela prescrição. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos lançamentos nos 0143-0143/2017-0102 e 0143-0143/2018-0102, bem como dos protestos dos créditos inscritos nas CDAs nos 50215730313 e 50223746797, efetuados em 11/01/2022 e 25/10/2022, no 2o e 3o Tabelionato de Protestos do Distrito Federal. Ainda, requer determinação para que seu nome não seja inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN. No mérito, postula a procedência da ação para declarar a inexistência de relação jurídico tributária em face do autor, afastando a responsabilidade pelos débitos citados, bem como a condenação por danos morais. Intimada a adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, a parte autora requereu a condenação em danos morais no importe de 03 vezes o valor indevidamente cobrado e protestado, equivalente a R$ 30.398,13 (trinta mil, trezentos e noventa e oito reais e treze centavos). Deu à causa o valor de R$40.530,84 (quarenta mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e quatros centavos). Custas iniciais e complementares recolhidas (ID 175698425/176320201). Os autos vieram conclusos. É O RELATO NECESSÁRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e condições de ação, passo à análise do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, busca a parte autora a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS inscrito em dívida ativa, alegando a inexistência de relação jurídica entre as partes e a prescrição da cobrança pretendida pela parte ré. Do exame da exposição fática trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade do direito vindicado. Isso porque, em que pese a afirmação da parte autora no sentido de que o débito não pode ser a ela imputável, em sede de cognição sumária, não há como se aferir se, de fato, pende alguma controvérsia acerca da responsabilidade da parte autora para pagamento do débito. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Essa a linha de entendimento do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA ANULATÓRIA. RECOLHIMENTO DE ICMS - DIFAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. 3. A suspensão do crédito tributário é medida que tem por finalidade suspender a cobrança do tributo e obstar os efeitos decorrentes da mora enquanto pendente decisão judicial sobre a exigibilidade da exação ou sobre a configuração da hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, da Constituição Federal. 4. Eventual configuração de equívoco na indicação do recolhimento do diferencial de alíquota com destinatário jurídico diverso é questão que se submete ao efetivo contraditório. 5. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07064288720208070000 DF 0706428-87.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos aditados). APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA 1. A hipótese em exame consiste em determinar se o crédito tributário relativo ao lançamento de ICMS, imposto ao contribuinte já foi solvido voluntariamente pelo substituído na cadeia de substituição tributária "para frente". 2. Na responsabilidade tributária por substituição, ao responsável tributário é conferida a obrigação de reter e recolher aos cofres públicos a parcela do pagamento referente à obrigação tributária efetivamente constituída. 3. O lançamento tributário é ato administrativo e goza da presunção de legitimidade, que pode ser afastada apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário. 3.1. Assim, o contribuinte tem o ônus de provar o fato constitutivo da sua pretensão ao pretender obter a declaração da inexigibilidade do crédito tributário e, caso não se desincumba desse ônus, o lançamento deve permanecer incólume. 4. O magistrado é o destinatário da prova e sobre ele recai a atribuição de verificar a pertinência e a necessidade de produção das provas pretendidas pelas partes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07018168620198070018 DF 0701816-86.2019.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/04/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos aditados). Ainda, verifico a inexistência de depósito, na integralidade, dos valores relativos às exações discutidas nos autos. Por conseguinte, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Por essas razões, INDEFIRO a tutela antecipada no modo em que pleiteada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC. Intime-se. Cite-se. AO CJU: Retifique-se o valor da causa para R$40.530,84 (quarenta mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e quatros centavos).” Discorre a Agravante que ajuizou Ação Anulatória c/c pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos lançamentos de ICMS n°s 0143-0143/2017-0102 e 0143-0143/2018-0102, bem como a suspensão dos protestos das Certidões de Dívida Ativa n°s 50215730313 e 5022374797, efetuadas em seu nome no 2o e 3o Tabelionato e Protestos do Distrito Federal. Narra que demonstrou a ocorrência da prescrição e ausência de intimação válida e prévia, todavia, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não há nos autos controvérsia acerca da responsabilidade da parte para pagamento do débito e que os valores não foram depositados em sua integralidade. Afirma que o d. Magistrado a quo não se atentou para as matérias de ordem pública e não valorou as provas documentais, mormente para aferir a prescrição. Registra que, no caso, não há que se falar em remessa de mercadorias para outro Estado, tendo em vista que os serviços contratados de buffet foram prestados no Estado de Minas Gerais e são consumidos de imediato, não podendo se exigir o recolhimento do diferencial de alíquotas relativo ao ICMS. Sustenta que o deferimento do pedido foi condicionado ao depósito integral do montante discutido, entretanto, o depósito, nos termos do artigo 151, II, do CTN, é uma das possibilidades da suspensão, e não a única, e, no caso, a Agravante requer a suspensão da exigibilidade com base no inciso V do referido dispositivo legal. Ao final, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos lançamentos de ICMS n°s 0143-0143/2017-0102 e 0143-0143/2018-0102, bem como dos protestos das Certidões de Dívida Ativa n°s 50215730313 e 5022374797. No mérito, requer a reforma definitiva da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante que seja suspensa a exigibilidade dos débitos tributários referentes aos lançamentos de ICMS n°s 0143-0143/2017-0102 e 0143-0143/2018-0102, bem como a suspensão dos protestos das Certidões de Dívida Ativa n°s 50215730313 e 5022374797. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos necessários à concessão da tutelar urgência, em especial a probabilidade do direito. Na espécie, verifica-se que o Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que é necessária maior instrução probatória. De fato, a solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Não obstante a alegação de prescrição, não há informações satisfatórias, por ora, a indicar que não houve causa suspensiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional. Como se sabe, o ato administrativo de autuação em decorrência do não recolhimento do tributo goza da presunção de legitimidade e legalidade, de maneira que, na falta dos documentos necessários à ampla demonstração do alegado direito, deve ser rechaçada a pretensão de efeito suspensivo ativo. Ademais, cumpre ressaltar que o artigo 151 do Código Tributário Nacional que: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.” No caso, verifico que a Agravante não se enquadra em um dos incisos do artigo 151 do CTN, pois ainda que sustente ser a hipótese do inciso V, não trouxe aos autos demonstração de existência de decisão liminar ou tutela antecipada em outra ação judicial. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, inciso V, estabelece a possibilidade de suspensão do crédito tributário quando houver "a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial". Sendo a antecipação da tutela, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada. 2. Desconhecidas as razões pelas quais a autoridade fiscal expediu notificação de lançamento do imposto, não se evidencia a probabilidade do direito capaz de ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3. A simples alusão a possibilidade de restrição de direitos em face da impossibilidade de acesso a certidão negativa de débitos fiscais não é suficiente para caracterizar o perigo de dano a que alude a lei instrumental. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1157215, 07178399820188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que denegou liminar indeferindo o seguro garantia como forma de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1156668/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos". 3. A apólice do seguro-garantia foi emitida em valor não correspondente à integralidade dos valores referentes aos débitos de IPVA discutidos na inicial, motivo pelo qual não se presta a viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1750585, 07181111920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA TÃO-SOMENTE PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E CONSEQUENTEMENTE DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. O art. 151, II, do CTN assinala que se suspende a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral. Uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário é de se concluir pela suspensão da prescrição, na medida em que o depósito do tributo elide a mora do obrigado tributário, obstando a Fazenda Pública de exigir o pagamento do imposto. A suspensão da prescrição perdura até que o poder público possa exercitar o seu direito de exigir do crédito. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 800273, 20110111038072APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2014, publicado no DJE: 4/7/2014. Pág.: 1070 Assim, não tendo a Agravante realizado o depósito do montante integral do crédito em dinheiro nem demonstrado qualquer outra hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve ser mantida a R. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora